Tribunal: TJDFT
Processo: 0749518-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749518-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANA FERNANDES BIANCHI AGRAVADO: SANDRA MARIA DO ESPIRITO SANTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LANA FERNANDES BIANCHI contra decisão (ID 53607145) da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de SANDRA MARIA DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu a pesquisa de bens no sistema Sisbajud na modalidade reiterada. Em suas razões (ID 53607144), alega que: 1) a agravada não cumpriu com a obrigação, não apresentou defesa e não tem imóveis em seu nome; 2) No sistema Renajud foi encontrada uma moto, porém, com restrição; 3) No sistema Infojud verifica-se que a autora é proprietária de empresa de construção e incorporação e recebeu em 20022 rendimentos não tributáveis no valor de R$ 325.000,00; 4) a pesquisa reiterada no Sisbajud configura medida necessária para ampliar a efetividade na fase executória e observa os princípios da cooperação e efetividade. Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar a pesquisa por meio do sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”. Preparo recolhido (ID 53607147). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator